Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-81.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-81.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: ANTONIO DE SOUZA CANDIDO e outros

Advogado(s)
:
MARCELLA FELICIA CARNEIRO PEREIRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO (RECUPERAÇÃO DE RECEITA). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA UNILATERAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta pelos Consumidores, em face da Concessionária, após serem surpreendidos com a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 50920 e a subsequente cobrança de R$ 101.961,23 (cento e um mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e três centavos).

II. Questão em discussão

A principal questão controvertida reside na aferição da legalidade e validade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do TOI nº 50920 e na consequente cobrança do débito de R$ 101.961,23 por recuperação de consumo, bem como na análise da ocorrência de dano moral indenizável em virtude da conduta da Concessionária.

a) Legalidade do procedimento de inspeção e da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

b) Comprovação da alegada fraude ou desvio de energia elétrica por parte dos Consumidores.

c) Existência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa administrativa.

d) Configuração do enriquecimento sem causa em favor dos Consumidores.

e) Presença dos requisitos para a condenação por danos morais e adequação do quantum indenizatório.

III. Razões de decidir:
Conforme o Art. 591, §§ 3º e 4º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, quando o titular da unidade consumidora não acompanhar a inspeção ou recusar-se a receber o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no ato, a Concessionária tem o ônus de enviar-lhe a cópia do documento no prazo de 15 (quinze) dias, por modalidade que permita a comprovação do recebimento, garantindo-lhe, ainda, o direito de requerer perícia técnica independente.

No caso concreto, o laudo pericial ou o TOI (ID 340768452, citado na sentença) não foram firmados pelos Apelados, e a Concessionária (Apelante) não logrou êxito em comprovar, nos autos, o efetivo envio da cópia do TOI ao titular da unidade consumidora, por meio que garantisse a ciência e o exercício do direito de defesa e de solicitação de perícia técnica.

A ausência de comprovação da efetiva comunicação ao titular sobre a lavratura do TOI e a não observância das formalidades regulamentares inerentes ao procedimento de apuração de irregularidades resultam na nulidade intrínseca do ato administrativo e na consequente inexigibilidade do débito dele oriundo, conforme corretamente reconheceu o Juízo de origem, não se desincumbindo a Apelante do ônus probatório que lhe competia (Art. 373, II, CPC).

Quanto aos danos morais, a cobrança de um valor exorbitante de R$ 101.961,23, baseada em um procedimento viciado e ilegal, acompanhada da ameaça de suspensão do fornecimento de serviço essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.

IV. Dispositivo e tese

Conhece-se e nega-se provimento ao recurso de apelação interposto pela Concessionária, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Dispositivos e normas relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Art. 14; Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), Art. 373, II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, Art. 591, §§ 3º e 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000696-81.2022.8.05.0043
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada ANTONIO DE SOUZA CANDIDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA